Tribunal: TJSP
Processo: 2272704-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comodato. Falecimento do réu da ação de reintegração de posse. Inclusão dos herdeiros. Impossibilidade. Dever de extinção. Falta de interesse de agir superveniente. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. Agravo provido.